Tribunal: STF
Processo: RE 470932
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CRÉDITOS
   EXCEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Não incide correção monetária sobre créditos
   excedentes de ICMS, vez que inexiste previsão na legislação
   ordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.